Tribunal: TJSP
Processo: 0005581-36.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO INICIAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MÉDIA. RECURSO MINISTERIAL.

Recurso ministerial em prol da homologação da falta como de natureza grave, aplicados os consectários de regressão de regime, perda dos dias remidos na fração máxima e interrupção do lapso temporal para todos os benefícios. Parcial

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO INICIAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MÉDIA. RECURSO MINISTERIAL.

Recurso ministerial em prol da homologação da falta como de natureza grave, aplicados os consectários de regressão de regime, perda dos dias remidos na fração máxima e interrupção do lapso temporal para todos os benefícios. Parcial pertinência, acolhido, em parte, o último pleito, e não conhecido o de regressão.

1- Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Descumprimento pelo ora agravado de deveres disciplinares na execução penal. Desacato, desrespeito, subversão da ordem e da disciplina, em foco de amotinamento com outros oito sentenciados, com incitação à violência física e moral contra os agentes penitenciários, apenas por conta da remoção de dois reclusos das celas para o setor disciplinar (não identificados). Inexistindo sanção coletiva, e com perfeita identificação do agravado, pelos agentes de segurança penitenciária, como um dos insurgentes, não haveria como se ponderar, como no piso, quanto à autoria das condutas infratoras, não se tendo tratado de mera recusa em sair da cela ou de simples perturbação dos trabalhos. De rigor, pois, a homologação de falta grave.

2.- Consectários. (i) Regressão de regime. Pleito não conhecido, por falta de interesse recursal, na lógica da sucumbência, já que o agravado já se encontra no regime fechado. – (ii) Interrupção de lapsos temporais. Pertinência para todas as benesses com exceção do indulto e da comutação. Benefícios regrados pelo decreto presencial respectivo, respeitada a cláusula pétrea da separação de poderes. Art. 60, §4°, III, da CR/1988. – (iii) Perda dos dias remidos. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, impondo-se, na espécie, em vista da gravidade da falta, o desconto pelo máximo.

Parcial provimento, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005581-36.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FERNANDO
DE CARMARGO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, na parte conhecida, para
chancelar a homologação de falta disciplinar de natureza grave em desfavor de
FERNANDO DE CAMARGO FERREIRA, nos termos do artigo 50, I e VI, c.c.
artigo 39, II e III, ambos da Lei no 7.210/1984, impondo-se, ainda, a interrupção
dos lapsos temporais para fins de benefícios, exceção feita ao indulto e à
comutação, determinando-se, ainda, a perda de um terço dos dias remidos e a
remir antes do cometimento da falta, além da correspondente anotação da
infração no prontuário disciplinar do sentenciado. V.U.
Comunique-se, com urgência, à origem para cumprimento do v.
acórdão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005581-36.2020.8.26.0344.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: FERNANDO DE CAMARGO FERREIRA (Advogada,
Dr.a Adriana Faria da Silva).
Decisão: Juíza de Direito Dr.a Renata Biagioni.
Execução: Marília.
VOTO no 19.656.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
DECISÃO
INICIAL
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
MÉDIA.
RECURSO MINISTERIAL.
Recurso
ministerial
em
prol
da
homologação da falta como de natureza
grave,
aplicados
os
consectários
de
regressão de regime, perda dos dias
remidos na fração máxima e interrupção
do
lapso
temporal
para
todos
os
benefícios. Parcial pertinência, acolhido,
em
parte,
o
último
pleito,
e
não
conhecido o de regressão.
1- Homologação de falta disciplinar de
natureza grave. Descumprimento pelo ora
agravado de deveres disciplinares na
execução penal. Desacato, desrespeito,
subversão da ordem e da disciplina, em
foco de amotinamento com outros oito
sentenciados, com incitação à violência
física e moral contra os agentes penitenciários, apenas por conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
3
remoção de dois reclusos das celas para o
setor
disciplinar
(não
identificados).
Inexistindo sanção coletiva, e com perfeita
identificação do agravado, pelos agentes
de segurança penitenciária, como um dos
insurgentes,
não
haveria
como
se
ponderar, como no piso, quanto à autoria
das condutas infratoras, não se tendo
tratado de mera recusa em sair da cela ou
de simples perturbação dos trabalhos. De
rigor, pois, a homologação de falta grave.
2.- Consectários. (i) Regressão de regime.
Pleito não conhecido, por falta de
interesse
recursal,
na
lógica
da
sucumbência, já que o agravado já se
encontra
no
regime
fechado.

(ii)
Interrupção
de
lapsos
temporais.
Pertinência para todas as benesses com
exceção do indulto e da comutação.
Benefícios regrados pelo decreto presencial respectivo, respeitada a
cláusula pétrea da separação de poderes.
Art. 60, §4°, III, da CR/1988. (iii) Perda
dos dias remidos. Após a entrada em vigor
da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo
remido, que antes era integral, passou a
variar entre um dia e 1/3 (um terço) do
tempo remido, devendo o Magistrado,
como corolário do disposto no art. 93, IX,
da CR/88, eleger o índice adequado de
maneira fundamentada, em atenção ao
disposto no art. 57, da LEP, impondo-se,
na espécie, em vista da gravidade da
falta, o desconto pelo máximo.
Parcial provimento, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
4
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 02/13) interposto, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
neste ato representado pela ilustre Promotora de Justiça,
Dr.a Cristiane Patrícia Cabrini, contra a r. decisão
interlocutória, proferida no curso da execução de pena do
agravado FERNANDO DE CAMARGO FERREIRA (fls.
152/153 proferida em 19.06.2020), que reconheceu a prática da
falta disciplinar de natureza média, nos Autos da
Comunicação de Evento no 113/2019 (desacato, desrespeito,
desobediência e subversão da ordem e da disciplina internas, incitação ao
motim artigo 50, I e VI, c/c artigo 39, I e II, ambos da Lei de Execução Penal)
com incidência das sanções correspondentes.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, no mérito propriamente dito, a homologação da
infração reportada como de natureza grave, cassando-se a
r. decisão de fls. 152/153, com regressão de regime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
5
perda dos dias remidos na fração legal máxima e
interrupção do lapso temporal para todos os benefícios
penais indistintamente.
Contraminuta defensiva às fls. 159/165
pelo não provimento do agravo. A r. decisão foi mantida
pelo Juízo “a quo”, inexistindo retratação (fls. 166).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, alvitrou o parcial provimento do recurso, com
vistas a se limitar o efeito interruptivo à progressão de
regime (fls. 179/182).
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento, na
parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
6
Agravo
que,
sem
suscitar
quaisquer
tópicos preliminares, impugna a homologação da falta
como de natureza média, propugnando, nos termos da
manifestação ministerial no respectivo expediente, pelo
reconhecimento de falta grave, aplicados, ainda, os
correspondentes consectários.
Consta dos autos que, em 04.04.2019,
por volta das 10h20min, no Pavilhão E, Raio V, da
Penitenciária “Gilmar Monteiro de Souza” de Balbinos,
agentes penitenciários, após regular procedimento de
inspeção do corpo carcerário (conhecido como “bate-piso”),
conduziam dois reclusos (não identificados nominalmente) ao
pavilhão disciplinar, após se recusarem a deixar o
habitáculo celular, depois de advertidos, quando o
agravado e os sentenciados Breno Pires da Silva,
Ricardo de Souza, Giliar Lopes Rezende, Eduardo Ruas
Lopes, Ronei Ribeiro de Sales, David de Medeiros
Castilho, Reginaldo de Oliveira Junior e Cleber Pereira
Bueno, incitaram os demais presos a afrontarem os
servidores, de forma veemente, pondo-se, ainda, a
ofendê-los com xingamentos e termos demeritórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
7
Fatos reportados, no bojo da Comunicação de Evento no
113/2019 (fls. 34/36), à Autoridade Administrativa, o que
deu azo à instauração do correspondente procedimento
disciplinar.
Sem embargo das considerações do
piso, a r. decisão exige reforma, com vistas a se
acolher, no mérito, o pleito ministerial.

Materialidade demonstrada no caderno dos
autos. Em se cuidando de condutas que, como regra (e o
caso em testilha não constituiu exceção), não deixam vestígios, a
comprovação dela respalda-se nas próprias peças de
instrução, não impugnadas judicialmente.
Observa-se, portanto, que o ponto nodal
do caso repousa na autoria, tendo o Juízo monocrático
ponderado, em sua decisão, que “embora elencados alguns
detentos, não temos quem exatamente se recusou a sair do pavilhão e
quem efetivamente perturbar ou retardou a realização dos trabalhos.”
(fls. 152). Sem razão o d. Juízo. Com base no conteúdo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
8
provas orais, percebe-se que foram ordenados a deixar a
cela os reclusos Eduardo, que se queixou de ter sofrido
uma “gravata” (golpe marcial de contenção e esganadura por meio de
pressão do antebraço sobre o pescoço) (fls. 97), e David, que alegou
ter protestado aos servidores falta de tempo para retirar
seus pertences pessoais (fls.
108). Entretanto, houve
inequívoco esforço comum, pelo que se infere dos
sólidos relatos dos agentes penitenciários Fernando
Barbosa da Silva (fls. 92) e Devanir Bazílio (fls. 93), em
praticarem os comportamentos descritos nos presentes
autos, contrariando-se, pois, a versão apresentada pelo
agravado (fls. 103/104).
Não se vislumbra, aqui, situação de
sanção coletiva (artigo 45, § 3o, da Lei no 7.210/1984). Conquanto
divergentes quanto às cifras propriamente ditas, os
próprios sentenciados ouvidos ressaltaram a existência
de um elevado número de habitantes no quadrante celular
do caso (o reeducando Ricardo especificou mais 28 presos, além dos
apontados fls. 95; Ronei e Reginaldo, mais superlativos, apontaram um total
de 50 e 60 reclusos em seus respectivos depoimentos fls. 100 e 102), o
que
demonstra
não
ter
havido
indicações
indiscriminadas na espécie. Em uníssono, Fernando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
9
Devanir afirmaram que, ao conduzirem dois dos reclusos
a
rumarem
ao
pavilhão
disciplinar,
por
terem
permanecido na cela (em descumprimento de regras sobre ingresso
e saída do habitáculo celular, e após advertência verbal a respeito), o que
é, em alguma medida, corroborado pelo depoimento de
Ricardo (fls. 95), os nove reeducandos listados, dentre os
quais o agravado, passaram a INCITAR OS DEMAIS
PRESOS contra os servidores, provocando situação de
tumulto. O descontentamento com o regular poder de
disciplina exercido pelos agentes é desvelado, ainda que
de modo oblíquo, no próprio depoimento de Eduardo (fls.
97), o qual obtemperou os fatos para argumentar que
pediram aos servidores para que não fosse levado e
sofreu uma “gravata”, em sua versão. David também
disse que fora “puxado pelo pescoço” (fls. 108) Não se
detectaram
lesões
físicas
nos
sentenciados,
especificamente nada no agravado. Nota-se, inclusive,
que, além dos depoimentos de David e de Eduardo, os de
Cleber (fls.
105) e do próprio Fernando (fls.
103/104)
confirmaram a eclosão de tumulto por conta do episódio,
apenas se eximindo o agravado (à semelhança dos demais
reeducandos, em verdade) de ter aderido aos atos de violência
moral e de subversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
10
Ora,
conforme
bem
pontuado
pelo
Ministério Público, não há razões para se desprestigiar o
quanto afirmaram, em sindicância, os servidores Devanir
Bazílio e Fernando Barbosa, à absoluta falta de dados que
mostrassem um interesse oblíquo de ambos em prejudicar
inocentes. Na qualidade de agentes públicos, em sentido
lato, gozam de presunção relativa de veracidade (“iuris
tantum”) em suas declarações, as quais detêm, pois,
inequívoco valor probatório. Fernando, por seu turno,
que não negou o contexto circunstancial da falta e a
própria emergência de foco de amotinamento, argumentou
que “aproveitou” o momento para lavar sua roupa, já
que a Unidade Prisional vinha impondo periódicos
racionamentos de água. Jamais, no entanto, logrou o
agravado mostrar como verdadeiras tais alegações, pouco
verossímeis diante das circunstâncias. Como, de acordo
com os dois agentes penitenciários, Fernando e outros
oito sentenciados formaram um coro contra os
servidores, para insultá-los e instigar a massa
carcerária a aderir à onda de impropérios e à própria
subversão da ordem interna, é inviável, aqui, qualquer
desate diverso da homologação de falta GRAVE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
11
Com efeito, “concessa venia” ao Juízo de
Primeiro Grau, incabível a DESCLASSIFICAÇÃO para falta
média, nos termos do artigo 45, inciso I, da Resolução
SAP no 144/2010. Os fatos reportados na respectiva
Comunicação de Evento no 131/2020 desdobram-se, como
visto, numa plêiade de comportamentos faltosos, praticados, em confluência de desígnios, pelo
agravado e outros habitantes do quadrante celular.
Uma vez que se verifica o consórcio volitivo voltado ao
mesmo objetivo ilícito, já não se poderia prefigurar, na
espécie, mero comportamento inconveniente, eis que se
viu clara a adesão recíproca do agravado e de seu
conluiado em não só afetarem a regularidade dos
trabalhos internos, pela insurgência contra a condução
de dois sentenciados ao pavilhão disciplinar, como ainda
por incitarem o levante, em completo desrespeito pelas
normas disciplinares internas. De acordo com as
informações
relatadas
pelos
servidores,
os
comportamentos foram desdobrados em atos de violência
moral, diante dos xingamentos (não especificados) e de outros
termos proferidos em menoscabo, como ainda de
potencial
violência
física,
dada
a
manifestada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
12
proclividade à rebelião. Noutros termos, as condutas
citadas, equiparáveis, em princípio, a inúmeros tipos
penais (ameaça e amotinamento, além das possíveis ofensas contra a
honra subjetiva dos agentes), perfizeram um perigoso foco de
incitação ao motim. A correspondência, no plano formal, a
condutas delitivas, algumas com agudizada gravidade, e
as possíveis consequências deletérias do episódio
inviabilizam por completo uma resposta atenuada por parte
do Estado-Juiz, que tem o dever de escoimar
semelhantes comportamentos da esfera prisional, onde
se impõe a prevalência das normas disciplinares e dos
comandos legais emanados de seu corpo de servidores.
Nos termos do artigo 50, incisos I e VI, c.c. artigo 39,
incisos I e II, ambos da Lei de Execuções Penais,
imperativo o reconhecimento de falta disciplinar de
natureza GRAVE.
Passo aos efeitos da homologação.
Sobre o consectário da homologação da
falta grave, necessária a interrupção do prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
13
benefícios penais, de plano, porém, se excluindo,
expressamente, o INDULTO e a COMUTAÇÃO do rol
de benefícios afetados, por se tratar de matérias
regulamentadas pelo próprio decreto presidencial
respectivo. Assim, ao Poder Judiciário não caberia apor
maiores exigências para além das contempladas em
texto emanado da Presidência da República, mercê de se
ferir, a um só tempo, a reserva legal, e se comprometer a
cláusula de separação de poderes, prevista pela lógica
política do sistema de freios e contrapesos (“checks and
balance”, nos termos do artigo 60, § 4°, III, da Constituição Republicana de
1988). Em suma, DEIXO DE ACOLHER, apenas neste
ponto, o recurso ministerial, que tampouco é conhecido
no que diz respeito ao pedido de REGRESSÃO DE
REGIME, já que, como visto das peças de instrução (cf.
Boletim Informativo fls. 19/23, tirado em 08.05.2020), o agravado já
se encontra em regime fechado.
No mais, adequada a pretensão pela
incidência do efeito interruptivo, consectário legal
decorrente da homologação da falta grave, com esteio
expresso no artigo 127 da Lei n° 7.210/1984, pelo qual se
impõe a recontagem de prazos a partir da data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
14
infração disciplinar.
No que diz respeito à progressão de
regime, em particular, a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Repetitivo EREsp n° 1.176.486/SP, pacificou o
entendimento no sentido de que o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave pelo sentenciado acarreta o
reinício do cômputo do interstício necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para a concessão do
benefício. Vez que a falta perpetrada foi considerada de
natureza grave, inquestionável o reinício da contagem do
lapso temporal e cumprimento de pena para a concessão
da progressão de regime. Daí se ver tal entendimento,
inclusive, sedimento no verbete da Súmula n° 534 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse
sentido,
já
se
pacificou
tal
entendimento na jurisprudência superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
15
Embargos de divergência em Recurso Especial
Execução Penal Falta disciplinar grave Interrupção do
prazo para concessão de benefícios, entre eles a
progressão de regime, exceto livramento condicional e
comutação das penas Precedentes do STJ e STF
Embargos providos para assentar que a prática de
falta grave representa marco interruptivo para
obtenção de progressão de regime prisional 1. O
cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso
da execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei
7.210/84, implica a perda integral dos dias remidos
pelo trabalho, além de nova fixação da data-base para
concessão
de
benefícios,
exceto
livramento
condicional e comutação da pena; se assim não
fosse, ao custodiado em regime fechado que comete
falta grave não se aplicaria sanção em decorrência
dessa, o que seria um estímulo ao cometimento de
infrações no decorrer da execução. [...] 5. Embargos
providos para assentar que a prática de falta grave
representa marco interruptivo para obtenção de
progressão de regime prisional. (BRASIL. Superior
Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em
Recurso Especial no 1.176.486/SP - 2010/0158567-0.
Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a
Seção. Brasília, início: 13 de dezembro de 2010,
término: 28 de maio de 2012. Maioria de votos.
Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. 01
junho 2012. Disponível em: . Acesso em: 26 Out.
2015.)
Da mesma forma, compreendo que se
opera a interrupção também para fins de livramento
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
16
Compreendo que a matéria é controversa.
De fato, o entendimento técnico inserto na Súmula n° 441
do C. Superior Tribunal de Justiça afirma que a prática
de falta grave não interrompe o prazo de cômputo para
obtenção do livramento condicional. O enunciado não é
revestido, porém, de efeito vinculante. Num cenário de
debates jurídicos a respeito, este Julgador compreende,
por outro lado, pela inaplicabilidade da referida súmula,
não se vislumbrando, na realidade, esteio à posição
defensiva apenas por conta da ausência de disposição
expressa, em contrário, no artigo 127 da Lei de Execuções
Penais, que deve ser interpretado em conformidade com o
próprio sistema de execução. Assiste razão ao Ministério
Público, quando salienta que “se a falta grave é considerada
como marco interruptivo em relação à progressão (o menos),
incoerente seria a lei se tal interrupção também não se operasse
em relação a outros benefícios, como o livramento condicional, o
induto e a comutação de penas (o mais)” (fls. 47/50). Crucial,
porém, é reconhecer que o avocado texto sumular é
incoerente com tese fomentada no seio do C. Supremo
Tribunal Federal, conforme precedentes amealhados
junto ao repertório pretoriano da E. Corte de Justiça
paulista (TJSP, Ag.Ex. no 9000288-34.2016.8.26.0032, Rel. Des. Louri
Barbiero, v.u., j. 23/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
17
Com efeito, o Pretório Excelso definiu na
matéria,
especificamente
quanto
ao
livramento
condicional, que: “Acrescento a essas razões que o artigo 83,
inciso III, do Código Penal, ao versar o requisito comportamento
satisfatório durante a execução da pena, leva a uma de duas
conclusões: ou simplesmente a falta grave consubstancia
obstáculo ao benefício ou, uma vez ocorrida, gera nova contagem
de tempo para alcança ́-lo. Esta última solução e ́ a que mais atende
não só ao objetivo da norma, mas também aos interesses do réu”
(STF - HC n° 100.062-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. em
20.04.2010).
Como
bem
asseverou
o
denodado
Procurador de Justiça, Dr. Renato Eugênio de Freitas
Peres (fls. 38): “A regressão obviamente determina novo
cálculo, uma 'reliquidação' da pena. Todos os benefícios, por
coerência lógica, terão que ser submetidos a novos prazos,
sem falar na apreciação de merecimento durante cada etapa
da prova. Não desconheço a existência da Súmula 441 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o entendimento nela contido
contraria o princípio da progressão e tem causado problema,
já que, se ela for seguida, o livramento chegará mesmo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
18
preso não tenha direito ao semiaberto ou aberto, o que soa
absurdo. Por isso, apoio o entendimento adotado no Juízo de
primeiro grau”.
Por outro lado, imperativa a elisão do
efeito relativo à perda dos dias remidos na fração legal
máxima, como pleiteado na seara recursal.
A perda de parte do tempo remido é uma
das consequências legais da prática de falta disciplinar
de
natureza
grave,
sendo
inquestionável
a
sua
receptividade pela Constituição Republicana de 1988.
Atualmente a dissidência em relação a possibilidade da
decretação da perda do tempo remido encontra-se
superada, adotando-se pacificamente o entendimento de
que a remição consiste em direito condicionado à
cláusula “rebus sic standibus” de o penitente não
cometer falta disciplinar de natureza grave. Dessa feita, a
revogação do benefício torna-se lícita, uma vez que este
é condicionado a cláusula resolutiva, ou seja, ocorrendo
evento futuro e incerto, a saber a prática de falta grave, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
19
penitente perde o direito outrora concedido, reitera-se,
sob condição. Oportuno anotar ainda, que o tema é
objeto da Súmula Vinculante no 9, do C. Supremo
Tribunal Federal, a qual possui a seguinte redação: “O
disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi
recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite
temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto técnico não foi alterado
pela Lei 12.433/2011, que dentre outras providências,
somente alterou a quantidade de tempo remido e/ou
trabalhado a ser revogado. Se antes a perda era integral,
hoje flutua entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo
remido, de acordo com as circunstâncias previstas no
artigo 57, da Lei de Execução Penal. Contudo, apesar de
possível a decretação da perda do tempo remido em até
1/3 (um terço), como corolário do disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Republicana, o ato deve ser
devidamente motivado, considerando, dentre outros
aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
20
verificada na espécie, reportando-me, aqui, pela técnica
da fundamentação “aliundi”, para se tolherem repetições
inúteis, ao quanto analisado acerca da própria falta, que,
desdobrada em uma plêiade de comportamentos
infratores, e com graves efeitos deletérios de
potencial rebaixamento da disciplina prisional, urgem
a reação punitiva máxima.
Em suma, deve ser cassada a r. decisão
monocrática, eis que insuscetível de se mantida,
prosperando o agravo lançado.
Do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, na parte
conhecida, para chancelar a homologação de falta
disciplinar
de
natureza
grave
em
desfavor
de
FERNANDO DE CAMARGO FERREIRA, nos termos do
artigo 50, I e VI, c.c. artigo 39, II e III, ambos da Lei no
7.210/1984, impondo-se, ainda, a interrupção dos
lapsos temporais para fins de benefícios, exceção
feita ao indulto e à comutação, determinando-se, ainda,
a perda de um terço dos dias remidos e a remir antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005581-36.2020.8.26.0344 -Voto no 19656
21
do cometimento da falta, além da correspondente
anotação da infração no prontuário disciplinar do
sentenciado.
Comunique-se,
com
urgência,
à
origem para cumprimento do v. Acórdão.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR